Tribunal: TCU
Processo: 001.782/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2490/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Carmen Sílvia Janicsek Dick, Célia Aparecida Leão de Leão e Zilá da Silva Schirmer, e adotar as providências seguintes: 1. Processo TC- Processo 001.782/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aidé Schmidt (XXX.565.980-XX); Carmem Silva Rodrigues (XXX.382.810-XX); Carmen Silvia Janicsek Dick (XXX.903.610-XX); Célia Aparecida Leão de Leão (XXX.263.060-XX); Zilá da Silva Schirmer (XXX.095.900-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1.1. encaminhe, no prazo de trinta dias, os mapas de tempo de serviço dos instituidores José Herbert Gomes Schmidt e Paulo Galarce Rodrigues; 1.7.1.2. cadastre, no prazo de quinze dias, no sistema e-Pessoal, os atos de concessão de aposentadoria aos srs. José Herbert Gomes Schmidt e Paulo Galarce Rodrigues; 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine a concessão de pensão às sras. Aidé Schmidt e Carmem Silva Rodrigues à luz das informações que vierem a ser encaminhadas, notadamente exatidão do percentual deferido aos instituidores a título de adicional por tempo de serviço.